Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. ORDEM DE PRIORIDADE. EX-ESPOSA. OBSERVÂNCIA À LEI ESPECÍFICA. LEI 10.486/2002. SÚMULA 336 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIA SALETE RODRIGUES SARAIVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito. Em sede recursal, aduz a recorrente que faz jus à pensão por depender economicamente do de cujus, com fulcro na Súmula 336 do STJ.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29935096). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária (ID 29935069). Contrarrazões apresentadas (ID 29935101).

3. Os autos narram que a autora e o de cujus eram separados judicial e consensualmente desde 22/08/2007. Foi homologada por sentença (ID 29935073) a obrigação do falecido em pagar pensão alimentícia em favor do filho mais novo do casal. A pensão continuou a ser paga mesmo após o filho mais novo ter atingido a maioridade, em consonância com o extrato bancário da autora (ID 29934347) e da declaração do imposto de renda do de cujus (ID 29934346). Em 26/01/2021, após o falecimento do senhor Leonel Martins Saraiva, a recorrente teve este benefício extinto, o que a motivou a requerer administrativamente a concessão de pensão por morte vitalícia, em março de 2021, por ser pensionista/divorciada do falecido, o que lhe foi negado.

4. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições previstas no art. 37 da Lei 10.486/2002. Logo, não preenchidas as condições estabelecidas pela lei, inconteste a negativa da Administração Pública quanto ao pedido da recorrente.

5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, não merece prosperar a pretensão da recorrente pelo fato de que a pensão recebida até a data do óbito do de cujus era destinada ao filho mais novo e não à recorrente (ID 29935073), em que pese os depósitos serem feitos em sua conta corrente.

6. A análise da Súmula 336 do STJ, invocada pela ora recorrente não pode ser interpretada conforme postulação pretendida, porquanto esbarra em legislação específica, supramencionada. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao determinar que o fato da referida pensão ter sido paga mesmo após o filho ter atingido a maioridade não gera direito à parte recorrente, tendo em vista o rol taxativo de beneficiários do regime de previdência expresso na referida Lei, bem como ao atestar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.